Tribunal: TCU
Processo: 017.862/2005-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-05-07
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 4801/2020-TCU-Segunda Câmara Cuidam os autos de processo de contas anual do Instituto Nacional de Cardiologia - INC/MS, relativo ao exercício de 2004. Considerando que o presente processo encontra-se sobrestado, por força do item 1.6 do Acórdão 2304/2010-TCU-Segunda Câmara , aguardando posicionamento deste Tribunal quanto à eventual reabertura ou julgamento das contas dos exercícios de 2001, 2002, 2003 e 2005 (peça 13, p. 35); Considerando que as contas dos referidos exercícios foram reabertas, estando os processos dos exercícios de 2001, 2003 e 2005 apensados aos autos do exercício de 2002 (TC Processo 012.171/2003-5 ), no qual todos os fatos foram analisados e julgados por meio do Acórdão 907/2015-TCU-Plenário ; Considerando que, quanto ao mérito das presentes contas, e conforme consignado pela unidade técnica, nenhum dos responsáveis imputados em débito naquele processo das contas de 2002 constam do rol de responsáveis deste exercício de 2004; Considerando que, em face da análise promovida nos itens 31-37 da instrução constante à peça 67 e itens 8 e 9 da instrução constante à peça 11, a unidade técnica propôs que as contas dos Srs. Regina Maria de Aquino Xavier (Diretora do INC), Ivana Rahal Pinzan (Coordenadora de Administração), Francine Andrade Santos (Gestora de Material e Patrimônio), Gloria Aparecida Lemos de Souza (Gestora de Patrimônio), Jose Roberto dos Santos (Gestor de Pessoal) e Luiracy de Castro Sylvestre de Queiroz (Gestora de Licitações) sejam julgadas regulares com ressalva, dando-se quitação aos responsáveis; Considerando que o Ministério Público junto ao TCU (peça 69) manifestou-se de acordo com as propostas uniformes formuladas pela unidade técnica (peças 67 e 68); Os Ministros do Tribunal de Contas da União, quanto ao processo a seguir relacionado, ACORDAM, por unanimidade, nos termos do art. 143, I, "a", do Regimento Interno do TCU, em sintonia com os pareceres emitidos nos autos e diante dos elementos de convicção até aqui obtidos pelo TCU, em: (a) levantar o sobrestamento do julgamento das presentes contas nos termos do art. 11 da Lei 8.443/1992 c/c art. 157 do Regimento Interno do TCU; (b) com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso II, 18 e 23, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso I, 208 e 214, inciso II, do Regimento Interno do TCU, julgar regulares com ressalva as contas dos seguintes responsáveis, dando-lhes quitação: b.1) Regina Maria de Aquino Xavier (Diretora do INC), em face das falhas configuradas pela gestão inadequada dos bens de caráter permanente, com base no inventário levantado em 31/12/2004, não atendendo aos preceitos constantes da Lei 4.320/64; e pelas impropriedades na condução do processo e no acompanhamento da execução de obras no INC, observado nos processos licitatórios relativos à Concorrência 24/2000 (Proc. 250059.001368/2000-59) e à Tomada de Preço 02/2003 (Proc. 250059.002395/03-91), descumprindo arts. 1o e 2° da Lei 6.496/77 e arts. 62 e 63 da Lei 4.320/64; b.2) Ivana Rahal Pinzan (Coordenadora de Administração), em face da falha configurada pela gestão inadequada dos bens de caráter permanente, com base no inventário levantado em 31/12/2004, não atendendo aos preceitos constantes da Lei 4.320/64; b.3) Francine Andrade Santos (Gestora de Material e Patrimônio), em face da falha configurada pela gestão inadequada dos bens de caráter permanente, com base no inventário levantado em 31/12/2004, não atendendo aos preceitos constantes da Lei 4.320/64; b.4) Gloria Aparecida Lemos de Souza (Gestora de Patrimônio), em face da falha configurada pela gestão inadequada dos bens de caráter permanente, com base no inventário levantado em 31/12/2004, não atendendo aos preceitos constantes da Lei 4.320/64; b.5) Jose Roberto dos Santos (Gestor de Pessoal), em face das falhas configuradas pelo pagamento do adicional de insalubridade com base em laudo pericial desatualizado, contrariando a então vigente IN/SRH/SEPLAN/PR 02/89; e pela concessão de diárias em desacordo com o então vigente Decreto 343/1991 e ainda vigentes Medida Provisória 2.165-36/2001 e Decreto 3.887/2001; e b.6) Luiracy de Castro Sylvestre de Queiroz (Gestora de Licitações), em face das falhas configuradas pelas impropriedades detectadas na formalização dos Pregões 12/04, 17/04, 40/04 e 30/04, realizados sem observar os procedimentos previstos na Lei 10.520/2002 e no Decreto 3.555/2000; e pelas impropriedades na elaboração do ato convocatório, na condução do processo e no acompanhamento da execução de obras no INC, observado nos processos licitatórios relativos à Concorrência 24/2000 (Proc. 250059.001368/2000-59) e à Tomada de Preço 02/2003 (Proc. 250059.002395/03-91), descumprindo arts. 3o, § 1o, inciso I, e 30 da Lei 8.666/93; (c) com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso I, 17 e 23, inciso I, da Lei 8.443/1992 c/c os arts. 1o, inciso I, 207 e 214, inciso I, do Regimento Interno do TCU, julgar regulares as contas dos demais responsáveis, dando-lhes quitação plena; (d) dar ciência desta decisão ao Instituto Nacional de Cardiologia (INC); e (e) arquivar os presentes autos, nos termos do inciso III do art. 169 do Regimento Interno do TCU. 1. Processo TC- Processo 017.862/2005-3 (TOMADA DE CONTAS - Exercício: 2004) 1.1. Apensos: Processo 006.204/2005-9 (REPRESENTAÇÃO) 1.2. Responsáveis: Augusto Elias Zaffalon Bozza (XXX.185.047-XX); Carlos Scherr (XXX.209.927-XX); Ildary Mesquita Machado (XXX.827.207-XX); Ivana Rahal Pinzan (XXX.846.967-XX); Jadiel Pires Nogueira da Silva (XXX.219.537-XX); Lucy Therezinha Castro Silva (XXX.243.927-XX); Regina Maria de Aquino Xavier (XXX.974.687-XX); Ronaldo Ramalho de Oliveira (XXX.125.017-XX); Valdemar da Silva Fagundes (XXX.083.561-XX); Volume Construções e Participações Ltda. (34.265.298/0001-83). 1.3. Órgão/Entidade: Instituto Nacional de Cardiologia. 1.4. Relator: Ministro Augusto Nardes. 1.5. Representante do Ministério Público: Subprocurador-Geral Paulo Soares Bugarin. 1.6. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo da Saúde (SecexSaude). 1.7. Representação legal: Luiz Piauhylino de Mello Monteiro (1296/A/OAB-DF) e outros, representando Volume Construções e Participações Ltda. 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.